Tribunal: TJMT
Processo: 1059636-20.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059636-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material, Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ - CPF: 017.606.471-01 (RECORRIDO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
:
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação proposta por consumidor, na qual se alegou a manutenção indevida de linha telefônica vinculada a contrato de plano familiar, mesmo após solicitação de cancelamento, com consequente cobrança de valores posteriores. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a desvinculação da linha telefônica do contrato e fixou indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da linha telefônica vinculada ao contrato e as cobranças posteriores ao pedido de cancelamento configuram falha na prestação do serviço, apta a ensejar a declaração de inexistência do débito; e (ii) estabelecer se tal conduta caracteriza dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
:
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, impondo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. O fornecedor responde objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, incumbindo-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor ou a ocorrência das excludentes previstas no §3º do referido dispositivo. A prova dos autos demonstra que, apesar da solicitação de cancelamento ou desvinculação da linha telefônica, a empresa manteve a vinculação ao contrato do plano familiar e condicionou o cancelamento ao pagamento de multa de fidelidade ou ao comparecimento da usuária da linha, exigência não amparada contratualmente. A ausência de comprovação da regularidade das cobranças posteriores ao pedido de cancelamento caracteriza defeito na prestação do serviço, legitimando a declaração de inexistência do débito e a determinação de desvinculação da linha telefônica do contrato. O mero descumprimento contratual ou a falha na prestação do serviço, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade do consumidor. Inexistindo prova de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor, mostra-se inviável o reconhecimento de dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: O fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente por defeitos na prestação do serviço, devendo comprovar a regularidade das cobranças realizadas após pedido de cancelamento da linha telefônica. A manutenção indevida de linha telefônica vinculada a contrato e a cobrança posterior ao pedido de cancelamento configuram falha na prestação do serviço e autorizam a declaração de inexistência do débito e a desvinculação da linha do contrato. O mero descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço, desacompanhado de prova de lesão a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 12 e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª S., j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 12.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AREsp nº 2.676.279, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.08.2024, DJe 21.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.038.795/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 09.05.2022, DJe 10.06.2022; TJMT, RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª CDPv, j. 23.07.2024, DJE 29.07.2024; TJMT, RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, 2ª TR, j. 24.06.2024, DJE 28.06.2024; TJMT, TRU, RI nº 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.09.2020; TJRS, RI nº 71005575188/RS, Rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo, 1ª T., j. 01.10.2015; TJRJ, RApC nº 02754312420188190001, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, j. 04.03.2020.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 331636372 – reclamação nº – 1059636-20.2025.8.11.0001 - 5º JEC da Capital
), que deferiu parcialmente o pedido.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da cobrança indevida.

Restou demonstrado que, embora o consumidor tenha solicitado o cancelamento/desvinculação da linha telefônica (65) 99352-2725, a empresa Recorrente manteve a linha vinculada ao contrato do plano familiar, condicionando o cancelamento ao pagamento de multa de fidelidade ou ao comparecimento da usuária da linha, circunstância não amparada contratualmente.

A Recorrente não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, tampouco a regularidade das cobranças posteriores ao pedido de cancelamento.

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Assim, correta a declaração de inexistência do débito e a determinação de desvinculação da linha telefônica do contrato do consumidor, mantendo-se a sentença neste ponto.

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023).

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026